Tribunal: STF
Processo: Rcl 42394
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, ao indeferir o pedido de suspensão do Processo nº 0000225-13.2014.5.03.0069 teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1046 da repercussão geral.
    Afirma-se que “a presente lide envolve, efetivamente, matéria afeta ao Tema nº 1.046 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o entendimento desta Corte, em relação às hipóteses de suspensão nacional, tem sido o de conceder interpretação mais ampla, para considerar as lides que envolvem a temática, mesmo que a decisão recorrida por meio de apelo extremo tenha aplicado óbice de natureza processual à análise do mérito.”
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. 
    Contudo, não há a possibilidade, em sede de reclamação, de determinar a ordem de suspensão, uma vez que os autos já se encontram em fase de execução. O sobrestamento do feito nesta fase violaria a coisa julgada e afastaria dos parâmetros estabelecidos para a aplicação da decisão paradigma. 
    Aliás, cumpre ressaltar que a ordem de suspensão de processos em razão da pendência de julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral deu-se em 2.7.2019, enquanto que, na causa trabalhista subjacente, já se havia negado seguimento ao agravo de instrumento, com trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem desde 16.11.2018, conforme consulta feito ao sítio eletrônico do TST. 
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente